Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Nulidade. Competência. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
1 – Decretada a prisão por juiz que era aparentemente competente para processar e julgar a ação e, depois, ratificados pelo juiz competente os atos decisórios por aquele praticados, não há nulidade a ser sanada.
2 – A gravidade concreta dos crimes - interceptações telefônicas apontaram ser o paciente membro de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com ramificação internacional, além de encontrada quantidade significativa de droga (cocaína), armas de fogo e munições em endereços vinculados ao paciente –, somada à reiteração delitiva do paciente (registra condenações por crimes de roubo circunstanciado e furto qualificado), justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - A complexidade do caso - três coautores, todos citados por meio de carta precatória, sendo que dois deles ainda não apresentaram defesa prévia -- justifica o tempo decorrido desde a prisão.
5 - Ordem denegada.